Tribunal: TJPA
Processo: 0004146-63.2009.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004146-63.2009.8.14.0015

APELANTE: MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA

APELADO: ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C DANO MORAL. CONTRATO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE AZEITONAS. PERECIMENTO DOS PRODUTOS DECORRENTE DE ESTOURO DAS BOMBONAS. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA NÃO DEMONSTRADA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO QUANTO À RESPECTIVA CAUSA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO DA CIDADE DE HAMBURGO (ALEMANHA) NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA QUANDO A PARTE RÉ POSSUI DOMICÍLIO NO BRASIL. INTELIGÊNCIA DO ART. 88, I DO CPC/73, VIGENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, CORROBORADA PELA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém/PA,

de agosto de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

MARIZA IND. E COM. DA AMAZÔNIA LTDA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, insurgindo-se contra a decisão monocrática proferida por esta relatora nos autos do Recurso de Apelação nº 0004146-63.2009.814.0015, interposto em desfavor de
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
,
cujo teor assim restou vazado (Id. 11498702):

(...)
À vista do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar tão somente o capítulo da sentença que compeliu a parte apelante à devolução dos contêineres à parte apelada, mantendo-a, quanto ao mais, por seus próprios fundamentos, tal como lançada, inclusive em relação aos ônus sucumbenciais, eis que a parte ré/apelada decaiu em parte mínima do pedido, conforme inteligência do parágrafo único do art. 86 do CPC, ao tempo que delibero:

1. Intimem-se, com a advertência de que eventual insurgência abusiva não será tolerada;

2. Devolvam-se os autos à origem para os ulteriores de direito;

3. Dê-se imediata baixa no sistema;

4. Cumpra-se, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP. (...)

Em suas razões (Id. 11897249)
, sustenta que há sim a responsabilidade objetiva da transportadora, pois o fato de o laudo não se apresentar conclusivo, não exclui a constatação de que a movimentação da carga teria aberto as bombonas e estas estouraram no trajeto até o porto. Acrescenta que a tese recursal de inaplicabilidade do contrato apresentado pela parte ora agravada, por ser regido pela lei alemã, inclusive com cláusula de eleição do foro de Hamburgo (Alemanha), é matéria de ordem pública atinente à competência territorial, de natureza absoluta, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, portanto, devendo ser apreciada por este Tribunal mesmo não tendo sido suscitada em réplica.
Outrossim, almeja o provimento do recurso, a fim de que, no exercício do juízo de retratação, seja reformada a sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na origem.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 12341353)
, arguindo,
preliminarmente
, a inobservância do princípio da dialeticidade recursal, pois não teria a parte apelante infirmado pontualmente as razões de decidir consignadas na decisão agravada. Refuta a preliminar de incompetência da justiça brasileira para dirimir o presente litígio, contrapondo que é da autoridade judiciária brasileira a competência para processar e julgar o feito originário, com aplicação da lei brasileira.
Meritoriamente
, esgrima a ausência da sua responsabilidade, pois não deu causa ao perecimento do produto, pois os contêineres foram entregues já estivados e lacrados pelo embarcador, além do que a própria parte agravante teria reconhecido que as avarias decorreram do acondicionamento impróprio da carga. Por derradeiro, pugnou pelo desprovimento do recurso, a fim de que a decisão agravada seja integralmente mantida.

Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Relativamente à preliminar de ausência de dialeticidade

recursal
, afiguro insubsistente, pois a reprodução das razões apelativas, as quais não teriam sido analisadas no julgamento da apelação por força da inovação recursal, se deu unicamente para que agora o fosse, após acolhida a tese de matéria de ordem acerca da jurisdição e legislação alemãs incidentes na espécie, motivo pelo qual REJEITO-A.

Inexistindo outras preliminares, avanço à admissibilidade recursal
.

V
ejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 11897251, Id. 11897252 e Id. 11897253), restando
preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer).

Inexistentes questões prejudiciais, avanço ao enfrentamento meritório
.

Da análise das presentes razões recursais, não vislumbro,
prima facie
, qualquer argumento novo trazido pela parte agravante capaz de atrair o juízo de retratação desta relatora.

Explico.

Primeiramente,
no que concerne à tese de responsabilidade objetiva da parte agravada
, porque reconheceu ela que o laudo não foi conclusivo quanto à causa inequívoca da abertura das bombonas, conforme o excerto a seguir transcrito, extraído do Id. 11897249-pág. 05:

Ora,
o fato de o laudo não se apresentar conclusivo
, não exclui a constatação de que a movimentação da carga teria aberto as bombonas e estas estouraram no trajeto até o porto. (Destaquei)

Ademais, ao revés do que colocado em seguida, friso que o laudo não concluiu inequivocamente que a movimentação da carga teria causado a abertura das bombonas, mas simplesmente cogitou também essa possibilidade, o que, mesmo considerando o caráter objetivo da responsabilidade da parte ora agravada, não tem o condão de atrair automaticamente o liame causal entre a conduta da transportadora e o dano suportado pelo contratante, mas apenas de afastar o elemento subjetivo (dolo ou culpa) para fins de comprovação da responsabilidade após a elucidação dos fatos.

Em suma, o fato de o laudo não excluir a possibilidade de as bombonas terem sido abertas pela movimentação da carga, não pressupõe, por si só, a responsabilidade da transportadora na espécie, a qual dependeria de conclusão inequívoca de que o momento da abertura ocorreu durante o transporte do produto.

Relativamente à tese de que o contrato apresentado em contestação pela parte ora agravada seria regido por legislação alemã e cujas controvérsias dirimidas em foro alemão e, por isso, matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição
, melhor sorte não socorre a parte agravante.

Primeiramente porque, à luz do direito intertemporal, a norma processual de regência aplicável na espécie é a do art. 88 do CPC/1973 e não a do art. 25 do CPC/2015, pois a vigente ao tempo do ajuizamento da ação, cujo teor assim dispunha:

Art. 88. É competente a autoridade judiciária brasileira quando:

I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil;

Corrobora a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO EMPRESARIAL FIRMADO ENTRE UMA EMPRESA BRASILEIRA (REPRESENTANTE) E UMA ITALIANA (REPRESENTADA). FORO DE ELEIÇÃO - INDICAÇÃO DA JUSTIÇA ITALIANA PARA DIRIMIR QUALQUER CONTROVÉRSIA INERENTE AO CONTRATO - COMPETÊNCIA INTERNACIONAL CONCORRENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE JURISDIÇÃO BRASILEIRA - ANULAÇÃO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1.
Para a jurisprudência do STJ, a cláusula de eleição de foro existente em contrato de prestação de serviços no exterior, portanto, não afasta a jurisdição brasileira
. Precedentes: RO 114/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Dje de 25/06/2015; EDcl nos EDcl no REsp 1159796/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 25/03/2011; REsp 1.168.547/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 07/02/2011. 2. A incidência da Súmula 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na alínea "a", uma vez que o termo "divergência", a que se refere a citada súmula, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 679.421/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 31/3/2016)

RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA PROPOSTA EM FACE DE ESTADO ESTRANGEIRO (CF, ARTS. 109, II, C/C 105, II, c). PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA INTERNACIONAL (CPC, ARTS. 88 A 90). LICITAÇÃO INTERNACIONAL. CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA NO BRASIL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA BRASILEIRA E ESTADO ESTRANGEIRO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA JUSTIÇA BRASILEIRA. CLÁUSULA CONTRATUAL ELETIVA DE FORO ALIENÍGENA ADMITIDA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO BRASIL. COMPETÊNCIA RELATIVA (SÚMULA 33/STJ). RECURSO PROVIDO. 1. As regras de competência internacional, que delimitam a competência da autoridade judiciária brasileira com relação à competência de órgãos judiciários estrangeiros e internacionais, estão disciplinadas nos arts. 88 a 90 do Código de Processo Civil - CPC. Esses dispositivos processuais não cuidam da lei aplicável, mas sim da competência jurisdicional (concorrente ou exclusiva) do Judiciário brasileiro na apreciação das causas que indicam. 2.
O art. 88 trata da denominada competência concorrente, dispondo sobre casos em que não se exclui a atuação do juízo estrangeiro, podendo a ação ser instaurada tanto perante juízo brasileiro quanto diante de juízo estrangeiro
. Sendo concorrente, a competência pode ser alterada pela vontade das partes, permitindo-se a eleição de foro. 3. O art. 89 trata de ações em que o Poder Judiciário brasileiro é o único competente para conhecer e julgar a causa, com exclusão de qualquer outro. É a denominada competência exclusiva, hipótese em que a escolha do foro estrangeiro será ineficaz, ainda que resulte de expressa manifestação da vontade das partes. 4. O art. 90, por sua vez, afirma a possibilidade de atuação da autoridade judiciária brasileira mesmo no caso de existir ação intentada perante órgão jurisdicional estrangeiro. 5. A situação retratada nestes autos - ação cautelar inominada preparatória de ação para resolução de contrato cumulada com ressarcimento de perdas e danos, ajuizada por sociedade empresária brasileira em face de Estado estrangeiro - enquadra-se nas hipóteses dos incisos II e III do art. 88 do CPC (cumprimento da obrigação no Brasil e ação originada de fato ocorrido no Brasil), sendo caso de competência internacional concorrente, portanto, relativa, admitindo-se a cláusula contratual de eleição de foro alienígena. 6.
Apesar de válida a cláusula de eleição de foro estrangeiro para a causa originada do contrato, isso, por si só, não exclui a jurisdição brasileira concorrente para o conhecimento e julgamento de ação aqui aforada. 7. De acordo com a Súmula 33/STJ, "a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio", tendo sido, portanto, precipitada a imediata extinção do processo, decretada ex officio pelo juízo singular, em razão do foro de eleição alienígena, antes mesmo da citação do Estado estrangeiro réu
. 8. Recurso ordinário provido. (RO n. 114/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 25/6/2015)

Forte nessas premissas, tendo a parte ré sede na Cidade de São Paulo, conforme faz prova o respectivo ato constitutivo (Id. 2315022, pág. 30), compete à autoridade brasileira dirimir as controvérsias decorrentes da relação contratual apresentada.

Ainda que fosse possível aplicar na espécie o art. 25 do CPC/2015, invariavelmente não respaldaria a tese sustentada pela parte agravante, já que assim prescreve:

Art. 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação
quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional
,
arguida pelo réu na contestação
.

Vê-se, pois, que compete apenas ao réu, e somente em contestação, arguir a competência estrangeira por força de cláusula de eleição de foro, sob pena de prorrogação da competência da autoridade brasileira.

Portanto, não tendo a parte ré, ora agravada, arguido em contestação, não competiria à parte autora, tampouco somente em recurso de apelação, fazê-lo, notadamente porque ao revés do que sustentado, a competência territorial é relativa e não absoluta, não podendo ser cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A propósito, já soaria incongruente que a parte ora agravante, quem provocou inicialmente a jurisdição brasileira ao ajuizar a ação originária, suscitasse em seu próprio favor a cláusula de eleição do foro de Hamburgo e respectiva legislação de regência, tanto mais para somente afastar a aplicação do contrato apresentado pela parte ora agravada em contestação.

Outrossim, ratifico as razões de decidir consignadas na decisão agravada segundo as quais deve prevalecer o quanto disposto no contrato catalogado nos autos, traduzidos por intérprete juramentado (Id. 2315025-págs. 09), notadamente em sua cláusula 7, a seguir transcrita:

7. DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS; LACRAGEM DOS CONTÊINERES ESEGURANÇA DA CADEIA DE SUPRIMENTO:
RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE
.

a) Nem a Transportadora, nem seus agentes ou empregados, deverão ser responsabilizados pela certeza de marcas, descrições ou outras representações apresentadas ou feitas pelo Comerciante, ou em seu nome, ou que constarem das Mercadorias ou dos documentos que lhes disserem respeito.

b) Quando um Contêiner for ovado pelo Comerciante, ou em nome dele, julgar-se-á que o Contêiner tenha sido embarcado como "pesado, carregado e contado pela Embarcadora". O Comerciante reconhece que a Transportadora não possui meios razoavelmente para verificar a quantidade, peso, estado, identidade, ou existência dos conteúdos, ou da maneira em que as Mercadorias tenham sido ovadas, estivadas e presas dentro do Contêiner ouse a carga fracionada está embalada, ouse a mesma é exata ou apropriada.

c) Quando o Contêiner é fornecido pela Transportadora e tiver sido ovado por, ou em nome do Comerciante
:

(1) Transportadora não deverá ser responsabilizada por perda ou dano sofrido pelas Mercadorias
:

(a) se causados pela maneira em que o Contêiner tenha sido ovado.

(b) se causado pelas Mercadorias serem impróprias para transporte em Contêiner;

(c) se causada pela Inadequabilidade ou defeito do Contêiner, a qual teria sido evidente após inspeção razoável pelo Comerciante no momento, ou antes, da ovação do Contêiner.

(
d) se o Contêiner não tiver sido lacrado no início do Transporte pelo Comerciante
.

Tampouco teria a parte apelada, no meu sentir, a obrigação de aferir a qualidade do produto transportado, quer por não deter da inarredável expertise para tanto, quer porque, se adotasse as providências que entende prudentes a parte apelante, quais sejam, a verificação da integridade dos produtos com violação de lacre, provavelmente a municiaria ainda mais para questionar a regularidade dos serviços prestados.

Forte nessas premissas, mantenho afastado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva/comissiva da parte apelada e o prejuízo amargado pela parte apelante, não havendo que se cogitar, por conseguinte, a sua respectiva responsabilidade civil, decorrente de falha no serviço de embarcamento ou transporte do contêiner.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação e rejeitando a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada, bem como pela
advertência às partes de que eventual insurgência abusiva, não será tolerada
.

Belém/PA,

de maio de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 25/07/2023